Tribunal: TJPA
Processo: 0804436-83.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804436-83.2023.8.14.0070

APELANTE: JOSE ABRAÃO DIAS FERREIRA, KAMILA DO NASCIMENTO ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0804436-83.2023.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA

APELANTES: KAMILA DO NASCIMENTO ROCHA E JOSÉ ABRAÃO DIAS FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. NÃO ACOLHIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por JOSÉ ABRAÃO DIAS FERREIRA e KAMILA DO NASCIMENTO ROCHA contra sentença condenatória que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, conforme o art. 157, § 2º, II e VII, c/c art. 70, do Código Penal. As penas aplicadas foram de 08 anos e 04 meses de reclusão para JOSÉ ABRAÃO e 07 anos e 04 meses de reclusão para KAMILA, com regimes de cumprimento fechado e semiaberto, respectivamente. As defesas pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, redimensionamento da pena, exclusão da majorante pelo uso de arma branca e reconhecimento da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve insuficiência de provas para condenação; (ii) estabelecer se é cabível o redimensionamento das penas para o mínimo legal; (iii) determinar se a majorante do uso de arma branca deve ser excluída; (iv) verificar se é possível o reconhecimento da detração penal pelo Juízo de primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e autoria do crime de roubo são confirmadas pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como pelas provas documentais. O entendimento jurisprudencial reafirma a importância do depoimento da vítima em crimes contra o patrimônio, especialmente quando há coerência e firmeza na descrição dos fatos, corroborada por outras provas.

4.

As penas foram corretamente fixadas acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como os antecedentes de JOSÉ ABRAÃO e os motivos e circunstâncias do crime, ambos praticados em concurso de pessoas. A fixação da pena-base acima do mínimo encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e na Súmula 23 deste Tribunal.

5.

O pleito de exclusão da majorante pelo uso de arma branca não prospera. A apreensão da arma não é essencial, desde que outros meios probatórios, como os depoimentos das vítimas, confirmem o uso do artefato, conforme entendimento pacificado do STJ.

6.

A participação de KAMILA não pode ser considerada de menor importância, já que sua atuação foi decisiva para a consumação do crime. A divisão de tarefas entre os apelantes revela a relevância de sua contribuição.

7.

A detração penal é competência do Juízo das Execuções, conforme o art. 66, III, "c", da Lei de Execuções Penais. No presente caso, a análise da detração não altera o regime inicial de cumprimento da pena, devendo ser discutida na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, principalmente quando corroborada por outras provas. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é cabível diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. A apreensão da arma não é indispensável para a aplicação da majorante do uso de arma branca, quando comprovada por outros meios probatórios. 4. A participação de menor importância exige que a conduta do agente seja acessória e não decisiva para a consumação do delito. 5. A detração penal compete ao Juízo das Execuções, salvo para definição de regime inicial na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, §1º; 42; 59; 68; 157, §2º, II e VII; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.04.2022; STJ, AREsp 1936393/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.10.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0804436-83.2023.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA

APELANTES: KAMILA DO NASCIMENTO ROCHA E JOSÉ ABRAÃO DIAS FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por

JOSÉ ABRAÃO DIAS FERREIRA e KAMILA DO NASCIMENTO ROCHA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que os condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2°, II e art. 157, §2º VII c/c art. 70, todos do CP, respectivamente, às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado; 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias de reclusão,

a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 22065283), que no dia 29/09/2023, por volta de 00h10min, os apelantes KAMILA DO NASCIMENTO ROCHA e JOSÉ ABRAÃO DIAS FERREIRA, mediante grave ameaça exercida com uma arma branca, subtraíram 01 (uma) bolsa contendo o valor de R$ 80,00 (oitenta reais), documentos pessoais e cartões de crédito, além de um celular da marca Samsung, de propriedade das vítimas José Weric Silva de Sousa e Lana Tuane Costa Ferreira.

Por tais condutas, os Recorrentes foram denunciados como incursos no tipo previsto no art. 157, §2º, II e VII do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 22065351), contra a qual as defesas recorreram (ID’s. 22065357 e 22065358) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas, pela fixação das penas base em seu mínimo legal ou ainda de modo subsidiário, reduza-se o patamar de negativação de cada circunstância judicial a 1/8 (um oitavo), bem como pleitearam o afastamento da majorante pelo emprego de arma branca e pela realização da detração penal.

Constam as contrarrazões aos recursos, se manifestando pelo improvimento dos apelos (Id’s. 22065367 e 22065368).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e pelo
improvimento dos mesmos

(ID nº 22490050).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas (Apelante KAMILA DO NASCIMENTO ROCHA)

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa da recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência, o auto de apreensão (Id’s. 22065263; 22065276 a 22065278) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração a declaração prestada pelas vítimas Lana Lituane Costa Ferreira e José Wéric Silva de Sousa e pelas testemunhas
Jonilson Sousa dos Reis, Francisco da Silva Ferreira Júnior
, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, a recorrente praticou o crime de roubo descrito na denúncia, bem como o recorrente JOSÉ ABRAÃO confessou a prática delitiva.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Pontuo ainda, que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido.

2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP.

3. (...)

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de negativa insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do redimensionamento da pena para o mínimo legal.
Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo)
- tese comum aos Apelantes.

Apontam as defesas exasperação imotivada das dosimetrias, pugnando pelo redimensionamento das penas para o mínimo legal.

Analisando a sentença, verifico que o magistrado de primeiro grau cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se que, com relação ao recorrente
JOSÉ ABRAÃO DIAS FERREIRA
, o Juízo sentenciante considerou como circunstâncias negativas os antecedentes, eis que condenado por sentença transitada em julgado nos autos da ação penal nº

0011627-62.2016.8.14.0070, os
motivos

do crime
, pois o réu praticou o crime para que pudesse continuar ingerindo bebidas alcoólicas com a acusada, as
circunstâncias do delito
, eis que praticou o crime em concurso de pessoas, fixando a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Com relação a apelante,
KAMILA DO NASCIMENTO ROCHA,
o Juízo sentenciante considerou como circunstâncias negativas os
motivos

do crime
, pois o réu praticou o delito para que pudesse continuar ingerindo bebidas alcoólicas com o seu comparsa, as
circunstâncias
, eis que agiu em concurso de pessoas, fixando a pena base 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Pugnam as defesas pela aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) que se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Nesse passo, entendo que as dosagens penalógicas se encontram bem dosadas, proporcionais ao delito e à situação dos recorrentes, não merecendo reformas.

3.

Da exclusão da majorante de uso de arma branca- tese comum aos recorrentes.

Pleiteam as defesas a exclusão da majorante do uso de arma branca aplicada aos recorrentes, sob o argumento de que não inexistem indícios que o artefato tenha sido utilizado.

Tal pleito
não merece
prosperar. Explico.

É cediço, ser
desnecessária a apreensão da arma e seu encaminhamento a perícia para a caracterização da majorante do crime de roubo se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento das vítimas, evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. TESE DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. A Corte de origem reconheceu a incidência da majorante do emprego de arma branca, em razão da prova oral colhida nos autos apta a afastar, destarte, a necessidade de apreensão e perícia da faca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior
.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 825.311/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023)

No presente caso, verifico que restou devidamente comprovado nos autos por meio da prova oral, em especial os
depoimentos dos ofendidos
, os quais confirmam a utilização da faca no cometimento do delito.

Diante do exposto,
não acolho o presente pedido.

4.

Do reconhecimento da participação de menor importância (recurso KAMILA DO NASCIMENTO ROCHA).

A apelante invocou a aplicação do artigo 29, § 1º do Código Penal, sob a alegação de que a sua participação não foi determinante para a prática do ilícito penal.

Como se percebe, no entender da recorrente, sua colaboração nos fatos noticiados na denúncia foi mínima, e por isso, sua pena deve ser corrigida, alcançando a causa de diminuição do art. 29, § 1º, do CP.

Não assiste razão à apelante.

Segundo os termos legais, a diminuição da pena é concebível apenas ao partícipe que desenvolve uma conduta acessória e contribui com menos ênfase para a consumação do crime, situação que não se adequa ao caso ora em exame.

No caso vertente, as provas testificam que a conduta da recorrente foi fundamental, por assim dizer decisiva para que o delito se consumasse.

Conforme assinalado na sentença recorrida a apelante foi reconhecida pelos ofendidos, testemunhas e bem como seu comparsa confessou em juízo ter praticado o delito juntamente com a mesma.

Vale salientar que não se deve desacreditar nas afirmações das vítimas, pois em sede de crimes patrimoniais, ainda que fossem contrárias à versão da recorrente, elas se revestem de eficácia probatória.

Nesse esteio, cita-se, o julgado a seguir:

“[...] Em termos de prova convincente, a palavra da vitima,

evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar um inocente da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Portanto, volto a dizer, tratando-s e de pessoa idônea, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. [...] (TJ/RS, Primeira Câmara Criminal, Apelação Crime N° 70076535996, Rel. Sylvio Baptista Neto, julgado em 18/04/2018) (grifos meus)

Além do que as demais provas testemunhais constantes dos autos, confirmam a ocorrência do crime de roubo.

Além da relevância da conduta da apelante para a consumação do delito e disso não se tem dúvida,

houve nítida divisão de tarefas entre ela e seu comparsa.

A conduta daquele não se mostra desigual à deste. E mais: não há nenhuma informação de que a recorrente tenha sido coagida por seu parceiro para participar do ato criminoso, pois tudo foi feito de forma espontânea.

Dessa forma, resta comprovada a atuação efetiva da apelante no fato criminoso, descartando-se qualquer possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 29, § 1º, do CP.

5.

Da detração (apelação JOSÉ ABRAÃO DIAS FERREIRA).

Objetiva o apelante neste particular, que se proceda à detração da pena do período já cumprido cautelarmente.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal não merece acolhimento, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é competência do Juiz da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e daquele que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal) e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o Art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

“Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração
e remição da pena.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo Juízo sentenciante, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, conforme se observa:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO.INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...) IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido. (TJ/DFT. Acórdão n.870645, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções, motivo pelos quais não acolho o pleito defensivo.

Desta forma,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/11/2024